Tribunal: TJPA
Processo: 0000149-46.2009.8.14.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5971 - Estaduais
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000149-46.2009.8.14.0056

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: BENEDITO ODIVAL OLIVEIRA GOMES VULGO XIDO, BENEDITO ODIVAL OLIVEIRA GOMES, VULGO XIDO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO N° 0000149-46.2009.8.14.0056

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: APELAÇÃO

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: BENEDITO ODIVAL OLIVEIRA GOMES

RELATORA: DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR IRRISÓRIO. INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO DE OFÍCIO. LEI Nº 7.772/2013. IMPOSSIBILIDADE. FACULDADE DA ADMINISTRAÇÃO. SÚMULA 452 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Cinge-se a questão sobre a correção ou não da sentença monocrática que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, em razão da cobrança da dívida tributária da apelada se encontrar abaixo do limite previsto na Lei Estadual nº 8870/2019.

O pequeno valor da execução fiscal não descaracteriza o interesse processual da Fazenda Pública. A necessidade do Estado buscar a tutela jurisdicional decorre da inadimplência do contribuinte em relação à dívida tributária;

A utilidade do processo judicial está traduzida na receita que o credor pretende reaver. Somente o administrador público poderá avaliar se o valor deverá compor ou não o orçamento, somando-se aos demais e totalizando quantia mais significante. Ao julgador, não é dado obrigá-lo a abdicar de um crédito;

A extinção das ações de pequeno valor constitui faculdade da Administração, vedada a atuação judicial de ofício, conforme preceitua a Súmula 452 do egrégio STJ;

Quanto ao bem declarado impenhorável,
no caso em análise, o Estado do Pará apenas faz suposições genéricas de que não está comprovado que o imóvel seja o único de propriedade do executado, sem juntar qualquer prova do alegado. Por sua vez, as certidões de id n° 13353183 - Pág. 2; 13353184 - Pág. 1 e 13353187 - Pág. 1, atestam a inexistência de bens imóveis em nome do executado.

Outrossim, não merece reforma a parte da sentença que declarou o bem impenhorável.

Recurso conhecido e parcialmente provido,
para anular a sentença guerreada e determinar o retorno dos autos ao Juízo de 1º grau, objetivando o regular prosseguimento do feito, mantendo, no entanto, a parte da sentença que decretou a impenhorabilidade do bem imóvel.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 07/08/2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara única de São Sebastião da Boa Vista, que nos autos da Ação de Execução Fiscal, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos seguintes termos:

“(...)No presente caso, verifica-se que é caso de proteção ao bem de família. Como se observa dos documentos de folhas 61 e 62, é o único bem imóvel e que é utilizado como moradia permanente pelos herdeiros do de cujus. Ante o exposto, julgo procedente os embargos à execução, para levantar a penhora realizada as folhas 30/31, declarando o bem impenhorável. Nada obstante, a execução fiscal deve ser extinta por perda superveniente do interesse de agir. A Fazenda Pública demandou execução fiscal no valor constante dos autos e anteriormente inscrito na certidão de dívida ativa. Como se infere do valor, é muito mais efetivo e menos custoso para todos os órgãos - Executivo e Judiciário -, que o referido valor fosse protestado no cartório de títulos e documentos, bem como Serasa e SPC, consistindo em apenas um ato de cobrança, restringindo o nome do devedor nos mais diversos setores do comércio nacional, do que o ajuizamento desta execução fiscal que até a sua satisfação demanda um conjunto significativo de atos processuais e diligências do próprio ente autor.

É latente a falta de interesse de agir, já que a pretensão pode ser satisfeita por outro meio mais efetivo para todos os órgãos.

(...)

Destarte, enquadrando-se a execução fiscal no valor previsto no art. 1°, inciso IV, da Lei n° 8.870, de 10 de junho de 2019, atualizando na data 30/12/2020, é no importe de R$ 55.938,00 (cinquenta e cinco mil e novecentos e trinta e oito reais), em observância ao princípio da isonomia tributária, deve a execução fiscal ser extinta sem satisfação de crédito por perda superveniente do interesse de agir.

(...)

Diante do exposto, julgo extinto o processo sem resolução de mérito para que surta os seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. art. 485, inciso VI, do diploma citado.”

.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs recurso de apelação (id n° 13353191).

Em suas razões, após breve relato dos fatos, salienta sobre a necessidade de considerar a totalidade dos débitos do contribuinte para aplicação da Lei nº 8870/2019 e a ausência de oitiva da Fazenda Pública Estadual para sua aplicação.

Sustenta que a autoridade monocrática não poderia, de ofício, antes intimar a Fazenda Pública, determinar a extinção da execução fiscal.

Aduz o recorrente, em síntese, que a decisão da autoridade de 1º grau não coaduna com a jurisprudência pacificada no Superior Tribunal de Justiça, que firmou o entendimento que o Poder Judiciário não pode extinguir uma execução fiscal por considerar o valor executado ínfimo e que tal decisão só pode ser tomada pela Administração Pública.

Por fim, quanto ao bem penhorado mencionado no início da sentença como sendo bem de família, aponta que não há nos autos qualquer prova categórica de que o bem penhorado seja o único de propriedade do executado já falecido, pelo que esta afirmação contida na sentença também merece ser revista.

Requer o conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada, com o consequente prosseguimento do feito no Juízo de piso.

O ESPOLIO DE BENEDITO ODIVAL OLIVEIRA GOMES apresentou contrarrazões (id n° 13353200).

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito.

Cinge-se a questão sobre a correção ou não da sentença monocrática que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, em razão da cobrança da dívida tributária da apelada se encontrar abaixo do limite previsto na Lei Estadual nº 8870/2019, cujo teor preceitua:

“Art. 1º Fica o Poder Executivo Estadual, por meio da Procuradoria-Geral do Estado - PGE, autorizado a não ajuizar ações de execução fiscal e a desistir daquelas já ajuizadas, referentes a crédito tributário, inscrito em Dívida Ativa, nos seguintes casos:

(...)

IV - Quando o valor atualizado do débito consolidado do contribuinte for igual ou inferior a 15.000 (quinze mil) Unidades Padrão Fiscal do Estado do Pará - UPF-PA.”

Pois bem, fazendo um cotejo com os fatos narrados e as provas acostadas aos autos, entendo que o presente apelo deve ser parcialmente provido. Senão vejamos.

Inicialmente, quanto ao objeto da insurgência recursal, entendo que o baixo valor da dívida fiscal não descaracteriza o interesse processual da Fazenda Estadual.

A necessidade do Estado de buscar a tutela jurisdicional decorre da inadimplência do contribuinte em relação à dívida tributária. Nesse contexto, a utilidade do processo está traduzida na receita que o credor pretende reaver.

Outrossim, o interesse de agir significa existência de pretensão objetivamente razoável. Sobre o tema, lecionam os ilustres juristas Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra Código de Processo Civil Comentado, 8ª ed., p.700, o seguinte,
in verbis
:

“(...)Existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático. Verifica-se o interesse processual quando o direito tiver sido ameaçado ou efetivamente violado”.

Por conseguinte, se a Fazenda Pública decidiu pela recuperação do crédito, não cabe ao Poder Judiciário obrigá-la a abdicar desta receita, fundamentado na mera circunstância do valor ser ínfimo. Somente o administrador estadual poderá julgar se o valor deverá compor ou não o seu orçamento, somando-se aos demais e totalizando quantia mais significante. Até porque é do conhecimento comum que os tributos são importantes fontes de renda no orçamento estadual, enormemente afetado pela crise econômica que assola o país nos dias atuais.

Ademais, não me parece adequado que um julgador extinga uma ação de execução fiscal sob o argumento de que o valor cobrado é baixo e que, por este motivo, não deveria a máquina judiciária ser acionada. Na verdade, ainda que modesto o valor, se considerarmos os inúmeros processos ajuizados pelo Estado, o somatório destes representa uma quantia considerável.

Além disso, a sentença proferida confronta o que preceitua
a Súmula 452
do colendo Superior Tribunal de Justiça, a qual, não obstante atinente à Administração Pública Federal, veda a atuação judicial de ofício na extinção de ações de pequeno valor, visto que estipula o seguinte,
in verbis:

“Súmula 452 - A extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício.”

Corroborando com tal entendimento, o Supremo Tribunal Federal, na ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário nº 591.033 SP (Tema 109), em sede de Repercussão Geral, concluiu que negar a Fazenda Pública a possibilidade de executar seus créditos de pequeno valor sob o fundamento da falta de interesse econômico viola o direito de acesso à justiça, senão vejamos:

TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO. VALOR DIMINUTO. INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA DE EXTINÇÃO ANULADA. APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO AOS DEMAIS RECURSOS FUNDADOS EM IDÊNTICA CONTROVÉRSIA.

1. O Município é ente federado detentor de autonomia tributária, com competência legislativa plena tanto para a instituição do tributo, observado o art. 150, I, da Constituição, como para eventuais desonerações, nos termos do art. 150, § 6º, da Constituição.

2. As normas comuns a todas as esferas restringem-se aos princípios constitucionais tributários, às limitações ao poder de tributar e às normas gerais de direito tributário estabelecidas por lei complementar.

3. A Lei nº 4.468/84 do Estado de São Paulo - que autoriza a não-inscrição em dívida ativa e o não-ajuizamento de débitos de pequeno valor - não pode ser aplicada a Município, não servindo de fundamento para a extinção das execuções fiscais que promova, sob pena de violação à sua competência tributária.

4. Não é dado aos entes políticos valerem-se de sanções políticas contra os contribuintes inadimplentes, cabendo-lhes, isto sim, proceder ao lançamento, inscrição e cobrança judicial de seus créditos, de modo que o interesse processual para o ajuizamento de execução está presente.

5. Negar ao Município a possibilidade de executar seus créditos de pequeno valor sob o fundamento da falta de interesse econômico viola o direito de acesso à justiça.

6. Sentença de extinção anulada.

7. Orientação a ser aplicada aos recursos idênticos, conforme o disposto no art. 543-B, § 3º, do CPC.” (STF - RE 591033, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em 17/11/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-038 DIVULG 24-02-2011 PUBLIC 25-02- 2011 EMENT VOL-02471-01 PP-00175).

Este, inclusive, é o entendimento firmado por este egrégio Tribunal de Justiça, conforme demonstram os arestos abaixo transcritos:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO POR PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE COM FUNDAMENTO NA LEI Nº 8. 870/19. REFORMADA. FACULDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA PROPOR AÇÃO. TEMA 109 DO STF E SÚMULA 452 DO STJ. RECURSO CONHECIDO. PROVIDO.

1. O apelante pugna pela reforma da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, sem a satisfação do crédito, por perda superveniente do interesse de agir da Fazenda Estadual, aplicando o disposto no artigo 1º, inciso IV da Lei Estadual nº 8.870/2019.

2. O art. 1º, IV da lei n. 8. 870/19, apenas autoriza a Fazenda Pública Estadual a não ajuizar ações de Execução Fiscal e a desistir daquelas já ajuizadas quando o valor do crédito tributário, inscrito em Dívida Ativa, for igual ou inferior a 15.000 (quinze mil) Unidades Padrão Fiscal - UPF-PA.

3. Assim, a extinção das ações fiscais e o ajuizamento de ações de pequeno valor é faculdade da Fazenda Pública, sendo vedada a atuação, de ofício, do Poder Judiciário, segundo o entendimento fixado no tema 109 do STF e súmula 452 do STJ.

4. Diante disso, entendo que a decisão de primeiro grau merece ser reformada, permitindo-se o prosseguimento do feito, vez que a Lei n.º 8.870/2019 não fez surgir a perda superveniente de interesse.

5. Recurso conhecido e provido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0006062-28.2013.8.14.0069 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 26/09/2022 )

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NA ESPÉCIE.
DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCA
L. REMISSÃO DA DÍVIDA.
EXTINÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 452 STJ.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (...)
2. Nos termos da Súmula 452 do STJ, a extinção das ações fiscais de pequeno valor constitui faculdade da Administração, sendo vedada a atuação judicial de ofício do Magistrado. 3. Recurso conhecido e provido.

(2018.02431047-57, 192.514, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-06-14, Publicado em 2018-06-19)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO
. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. ÍNFIMO VALOR DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 452 STJ.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1
- Nos termos da Súmula 452 do STJ, a extinção das ações fiscais de pequeno valor constitui faculdade da Administração, sendo vedada a atuação judicial de ofício do Magistrado. 2 - Recurso conhecido e provido. À unanimidade.

(2018.01846284-04, 189.654, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-04-16, Publicado em 2018-05-10)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO POR FORÇA DA LEI 7.772/13. SENTENÇA NULA. IMPRESCINDÍBILIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO REPRESENTANTE DA FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 452 DO STJ ? EXTINÇÃO DE AÇÕES DE PEQUENO VALOR É FACULDADE DA FAZENDA, VEDADA A ATUAÇÃO JUDICIAL DE OFÍCIO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE.

(2018.00862198-67, 186.554, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-02-26, Publicado em 2018-03-07)

Diante disso, entendo que a decisão de primeiro grau merece ser reformada, permitindo-se o prosseguimento do feito, vez que a Lei n.º 8.870/2019 não fez surgir a perda superveniente de interesse.

Por fim, o recorrente pugna pela reforma da sentença também no que tange ao capítulo que declarou o bem impenhorável, senão vejamos:

“(...)Trata-se de embargos à execução fiscal na qual pleiteia a parte embargante a proteção como bem de família em relação ao bem penhorado às folhas 30/31. No presente caso, verifica-se que é caso de proteção ao bem de família. Como se observa dos documentos de folhas 61 e 62, é o único bem imóvel e que é utilizado como moradia permanente pelos herdeiros do de cujus. Ante o exposto, julgo procedente os embargos à execução, para levantar a penhora realizada as folhas 30/31, declarando o bem impenhorável.”

Sobre o tema, o apelante aponta que não há nos autos qualquer prova categórica de que o bem penhorado seja o único de propriedade do executado já falecido, pelo que esta afirmação contida na sentença também merece ser revista.

No entanto, não merece acolhimento a tese levantada pela Fazenda Pública, tendo em vista que não logrou êxito em seu ônus probatório, no qual, de acordo com o art. 373 do CPC/15, o autor deve trazer aos autos todas as provas capazes de demonstrar ao julgador que aquilo que alega é verdadeiro. Por sua vez, cabe ao réu, o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

No caso em análise, o Estado do Pará apenas faz suposições genéricas de que não está comprovado que o imóvel seja o único de propriedade do executado, sem juntar qualquer prova do alegado. Por sua vez, as certidões de id n° 13353183 - Pág. 2; 13353184 - Pág. 1 e 13353187 - Pág. 1, atestam a inexistência de bens imóveis em nome do executado.

Outrossim, não merece reforma a parte da sentença que declarou o bem impenhorável.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para anular a sentença guerreada e determinar o retorno dos autos ao Juízo de 1º grau, objetivando o regular prosseguimento do feito, mantendo, no entanto, a parte da sentença que decretou a impenhorabilidade do bem imóvel.

É como voto.

Belém, 07 de agosto de 2023.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/08/2023